Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE PROPRIEDADE DA CÔNJUGE VIRAGO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA QUAL O CÔNJUGE VARÃO FIGURA COMO EXECUTADO. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. QUOTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE CONSTITUIR BEM COMUM. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS NO LIMITE DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Inclusão de argumento relativo à impenhorabilidade das quotas sociais não indicado anteriormente na petição inicial. Inadmissibilidade. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportunamente alegada, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Não conhecimento da alegação de impenhorabilidade das quotas sociais não elencada oportunamente na petição inicial ante a inovação recursal. Preliminar acolhida. Conhecimento parcial do recurso.

3. Mérito. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, durante o enlace matrimonial, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. Igualmente há presunção legal de que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entra na comunhão, bem como presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, em se tratando do regime de comunhão parcial de bens.

4. Considerando que o casamento entre as partes se deu no ano de 1984 e a constituição da sociedade empresária cujas quotas foram penhoras ocorreu no ano de 1992, entende-se que referidas quotas sociais integram a comunhão, sendo passível de penhora as quotas sociais correspondentes à meação do cônjuge devedor.

5. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas do apelante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.